Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008646-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), MENELES DA SILVA TORRES - CPF: 536.104.401-63 (PACIENTE), Juízo Segunda Vara Cível e Criminal Comodoro-MT (IMPETRADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (IMPETRANTE), MENELES DA SILVA TORRES - CPF: 536.104.401-63 (PACIENTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. S. (VÍTIMA), J. M. F. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2.a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL -PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME INTERMEDIÁRIO

– INVIABILIDADE -

PACIENTE IDOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DOENÇAS QUE O ACOMETEM, BEM COMO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA E A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL – DATA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME BASTANTE DISTANTE E CARÊNCIA DE DOCUMENTO ATESTANDO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO - NÃO DEMONSTRADO O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE SE MANTIDO EM CÁRCERE -

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A mera senilidade do paciente e as supostas enfermidades que o acometem, embora o insira no grupo de risco de contágio pela COVID-19, são insuficientes para beneficiá-lo com a progressão antecipada de regime ou a prisão domiciliar, visto que demasiadamente distante o preenchimento do requisito temporal para ser progredido ao regime intermediário [22/11/2022], bem como não comprovado o requisito subjetivo; além disso, não há comprovação das doenças graves que o acometem, do seu estado de saúde extremamente debilitado ou da impossibilidade de receber a medicação de uso contínuo ou o atendimento médico na unidade prisional; tampouco existem evidências de que tenha sido contaminado pelo coronavírus ou esteja recluso em estabelecimento prisional sem estrutura adequada, com instalações que favoreçam a propagação do vírus ou sem equipe de saúde lotada, uma vez que tais fatores revelam não estarem satisfeitos requisitos legais do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a qual, inclusive, não garante imunidade prisional, mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

2.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que um sujeito condenado por crime de estupro de vulnerável, que envolve violência e grave ameaça e é de repugnância extrema, permanecerá recluso em sua casa, cumprindo diligentemente as meras recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, mesmo porque é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO

PACIENTE(S)

MENELES DA SILVA TORRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0001980-02.2016.8.11.0046, em que cumpre a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é idoso (73 anos), hipertenso e está acometido de catarata, a presumir a sua maior vulnerabilidade diante da pandemia,
o que,
nos termos do art. 117, inc. I, da Lei n.o 7.210/84 e da

Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, enseja a sua colocação em
regime domiciliar
ou a
progressão antecipada ao regime semiaberto.

Nessa ordem de ideias, afirma que, consoante informações prestadas pelo Diretor da unidade prisional em que recolhido o favorecido nessa ordem, no local há
superlotação e inexiste estrutura para o tratamento ou isolamento de reclusos eventualmente infectados pelo COVID-19
, e acrescenta que em razão da conhecida precariedade do sistema prisional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal declarou liminarmente o seu estado de coisas inconstitucional
(ADPF n.o 347)
, a tornar induvidosa a necessidade de um senhor de 73 (setenta e três) anos, com a saúde debilitada, ser imediatamente afastado do cárcere nesse momento de tensão social.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar ou beneficiado com a progressão antecipada ao regime semiaberto, nos termos do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39893999 ao ID 39903961.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso de Apelação Criminal n.o 89919/2016.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40052950) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 40222476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 40750468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.o 1980-02.2016.8.11.0046
,
o paciente
Meneles da Silva Torres
cumpre a pena total de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Pautada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a i. defesa pugna pela prisão domiciliar ou a progressão antecipada do increpado ao regime semiaberto.

No entanto, entendo que
razão não assiste à i. defesa
.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, especificamente nos processos executivos, o art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Partindo de tais premissas e examinando a prova pré-constituída, verifico que os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foram preenchidos, afinal, atualmente o paciente cumpre pena em
regime fechado,
porque condenado pelo cometimento de crime que envolve violência e/ou grave ameaça [estupro de vulnerável], estando bastante distante o preenchimento do requisito temporal para ser beneficiado com a progressão ao regime intermediário, uma vez que o cálculo de pena acostado aponta a data de
29/11/2022
e, ainda, não há qualquer comprovação do requisito subjetivo, seja com atestado de bom comportamento carcerário ou laudo psicossocial.

E, conquanto seja idoso, inexiste documento médico comprovando as alegadas enfermidades que o acometem [hipertensão e catarata], uma vez que foi juntado aos autos eletrônicos apenas um relatório informando que faz uso de medicamento contínuo, sem evidências de que seu estado de saúde está extremamente debilitado ou não são fornecidos o atendimento médico e a medicação necessários pela unidade prisional em que recolhido.

Além disso, nada demonstra que tenha sido diagnosticado suspeito ou confirmado de COVID-19 ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, pois apesar do documento sob o ID
39903959 - Pág. 1 indicar que no local não há “
instalações médicas adequadas, para tratamento de casos suspeitos”
, não evidenciou a inexistência de equipe de saúde no local, além de esclarecer que, acaso exista alguma confirmação da doença, será utilizada a “
estrutura da Secretaria de Saúde Municipal”
, a revelar a possibilidade de tratamento despendido aos presos diagnosticados com coronavírus.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, pois cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, em razão da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, que é de extrema gravidade e causa repugnância em toda a sociedade, sem que exista qualquer comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pela COVID-19, mesmo porque a sua colocação em regime domiciliar não garantiria a isenção do risco de contrair a doença, haja vista que, na atual situação mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Ressalto, ainda, que é no mínimo duvidoso que os apenados por cometerem crimes graves e violentos, em evidente afronta às regras de convívio social, como é o caso do increpado, permanecerão reclusos em casa, cumprindo diligentemente as meras recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, pois é de conhecimento que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o estado de saúde do paciente seja tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no estabelecimento carcerário e o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus.

Esse Relator tem o conhecimento de que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra.

Com isso,
tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Portanto, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a alegação de que o recluso é idoso e está inserido no grupo de risco, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
sendo insuficiente a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
.

Outrossim, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, há de se ressaltar que, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Logo, considero que a mera senilidade do reeducando e as supostas enfermidades que o acometem, embora o enquadrem no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não são suficientes para justificar a sua progressão antecipada ao regime semiaberto ou a colocação em prisão domiciliar, máxime porque condenado por crime de natureza grave e cumpre pena no regime fechado, sem qualquer comprovação da necessidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente ou a sua progressão antecipada ao regime intermediário e inexistindo motivos para afastar do regime prisional fechado, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
MENELES DA SILVA TORRES
, mantendo-o, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
o
0001980-02.2016.8.11.0046
, cumprindo a
pena de 18 (dezoito) anos, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020